Tribunal: CARF
Processo: 11060.724432/2013-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUANA ESTEVES FREITAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11060.724432/2013-44
ACÓRDÃO
2201-012.295 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARIA MARQUES DA CUNHA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012, 2013
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. MULTA DE OFÍCIO E MULTA ISOLADA.
CONCOMITÂNCIA. SÚMULA CARF no 147.
Somente com a edição da Medida Provisória n. 351/2007, convertida na Lei
n. 11.488/2007, que alterou a redação do artigo 44 da Lei n. 9.430/1996,
passou a existir a previsão específica de incidência da multa isolada na
hipótese de falta de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da
penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do respectivo
rendimento no ajuste anual (75%).
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. JUROS DE MORA. TAXA SELIC. SÚMULA CARF no
4.
Os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais. (Súmula CARF no 4)
ALEGAÇÕES
DE
VIOLAÇÃO
A
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS.
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF no 2.
Ao CARF é vedado analisar alegações de violação a princípios
constitucionais e não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
Fl. 488
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.295 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.724432/2013-44
2
Assinado Digitalmente
Luana Esteves Freitas – Relatora

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Debora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Thiago Álvares Feital,
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Do Auto de Infração
Por esclarecedor, utilizo para compor o presente relatório, o resumo constante no
acórdão recorrido (fls. 452/455):
Trata o presente processo de auto de infração (fls. 282/301), no qual é exigido
imposto de renda pessoa física no valor de R$ 96.596,08, acrescido de multa de
ofício e de juros de mora, bem como multa isolada, relativos aos anos-
calendários 2010, 2011 e 2012, em decorrência de omissão de rendimentos
recebidos de pessoa jurídica, omissão de rendimentos recebidos de pessoa
física, omissão de rendimentos da atividade rural, multa isolada pela falta de
recolhimento do IRPF devido a título de Carnê Leão. Consta ainda do presente
processo auto de infração (fls.302/310), no qual é exigido imposto de renda
pessoa física no valor de R$ 32.647,40, acrescido de multa de ofício e de juros de
mora, relativo ao ano-calendário 2013, cuja infração decorre de omissão de
rendimentos recebidos de pessoa física.
De acordo com o Relatório de Fiscalização (fls.311/326), o procedimento fiscal
tem origem em informação prestada pelos contribuintes Sr. Luiz Carlos Antolini
Nemitz e Sra. Carla Liriam Antolini Nemitz que declararam em suas DIRPFs
pagamentos efetuados à Sra. Maria Marques da Cunha como sendo de
arrendamento rural, nos anos-calendários 2009 a 2011.
A contribuinte não entregou Declarações de Imposto de Renda Pessoa Física nos
exercícios 2009 a 2013.
Intimada, apresenta os contratos de arrendamento e os comprovantes de
recebimento (fls. 22/34) dos mesmos períodos declarados pelos arrendatários, Sr.
Luiz Carlos Antolini Nemitz e Sra. Carla Liriam Antolini Nemitz.
Fl. 489
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.295 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.724432/2013-44
3
Analisando as respostas aos Termos de Intimação, as informações obtidas nos
sistemas internos da RFB e no site do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande
do Sul, a Fiscalização verificou que:
1. A Sra. Maria Marques da Cunha era casada com Manoel Marques de Souza
Alvares da Cunha, que assina os contratos como arrendante, em regime de
comunhão de bens. Esse veio a falecer em 22/04/2010, mas em 17/09/2010
transitou em julgado decisão judicial que decretou a dissolução do vínculo
matrimonial, em ação de divórcio c/c partilha de bens, proposta pela Sra. Maria
Marques da Cunha;
2. o processo de Inventário do Sr. Manoel Marques de Souza Alvares da Cunha
está em andamento sob o n°. 11000971245 no TJRS. O inventariante nomeado foi
o filho dele: Sr. Manoel Marques Alvares da Cunha;
3. existem contratos de arrendamento rural (fls. 53/54 e fls. 40/41), tendo de um
lado Sr. Manoel Marques de Souza Alvares da Cunha, designado arrendante, e de
outro o Sr. Luiz Carlos Antolini Nemitz e/ou a Sra. Carla Lirian Antolini Nemitz, de
uma fração de campo de 1.182,7 e 431,95, respectivamente, de uma área maior
da Estância Conceição do Piraju, com área total de 6.101,83 hectares, localizada
no distrito de Manoel Viana - RS, no local denominado Piraju, possui a matrícula
no Registro de Imóveis de São Francisco de Assis - RS sob o n° 865060013013-0,
com a finalidade de exploração para atividades agropecuárias;
4. Foram efetuados pagamentos referentes aos arrendamentos a Sra. Maria
Marques da Cunha nos anos-calendários 2009, 2010 e 2011, nos seguintes
valores:
(...)
5. os contratos foram assinados no ano-calendário 2008, e que neste mesmo ano
já haviam sido feitos pagamentos ao Sr. Manoel Marques de Souza Alvares da
Cunha;
6. o Sr. Manoel Marques Alvares da Cunha declarou que não poderia comprovar
as Receitas da Atividade Rural do período solicitado, porque à época não era o
administrador do imóvel; e que as DIRPFs do Sr. Manoel Marques Alvares da
Cunha foram efetuadas por terceiros;
7. existe um contrato de arrendamento rural, tendo de um lado o Sr. Manoel
Marques de Souza Alvares da Cunha, designado arrendante, e de outro a Pinvest
Pinheirais Gaúchos e Investimentos S/A, designada arrendatária, que foi assinado
em 28/01/2008 e tinha como objeto a arrendamento da área de 1.300 ha, da área
maior de 6.101,83 da "Fazenda Conceição de Piraju". O Inventariante declara,
"verbalmente", que os pagamentos descritos no contrato não foram efetivados,
por isto não possuía a comprovação. Declarou também que o contrato fora
assinado por Maria Marlete Machado, procuradora à época do Sr. Manoel
Marques de Souza Alvares da Cunha.
Fl. 490
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.295 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.724432/2013-44
4
8. houve ação de despejo c/c declaração de nulidade de contratos de
arrendamento, parceria e compra e venda, proposta pelo Espólio de Manoel
Marques de Souza Alvares da Cunha e pela Sra. Maria. Marques da Cunha contra
a Empresa Pinvest Pinheirais Gaúchos e Investimentos S/A, que tramitou perante
a Vara Cível da Comarca de São Francisco de Assis - RS, sob o n°
125/1.11.0000066-8;
9. as partes firmaram acordo judicial em 02/03/2012, onde ficaram estabelecidos
os pagamentos e as condições para que a Pinvest desocupasse a propriedade
rural. Ficou estipulada a quitação do arrendamento e de qualquer dívida ou ação
existente entre as partes, até aquele momento, mediante algumas condições:
a) da Arrendatária - concordância com o levantamento, pela autora Maria
Marques da Cunha, do Alvará referente ao valor consignado no processo n°.
027/1.08.0018512-1, que tramita perante a Segunda Vara de Família e Sucessão
da Comarca de Santa Maria; concordância com o levantamento imediato, pelos
autores, dos grãos já depositados e noticiados nos autos do inventário da falecido
Manoel Marques de Souza Alvares da Cunha; Manutenção do pagamento do ITR,
inclusive parcelamento, até o mês de outubro de 2012; disponibilização ao
inventariante do valor de R$ 250.000,00 em até 05 dias úteis após a homologação
da transação pelo juízo de São Francisco de Assis.
b) do Arrendante (autores) - reconheceram o contrato de compra e venda da
metade dos semoventes, objeto da parceria pecuária; cedendo à Pinvest em
dação em pagamento pelas benfeitorias realizadas na propriedade rural a outra
metade dos semoventes objeto da parceria pecuária;
c) que as áreas subarrendadas pela Pinvest a Mauro Souza Bonotto e a Lédío Luiz
Trombetta e Raphael Thomazi Trombetta serão pagas diretamente aos autores;
10. não houve levantamento do valor do processo 027/1.08.0018512-1;
11. foram transferidas, em 04/10/2012, para o Espólio de Manoel Marques de
Souza Alvares da Cunha, na pessoa de seu inventariante, e/ou a viúva Sra. Maria
Marques da Cunha, 3.140 sacas de soja que a Pinvest havia depositado na
COTRIJUC - Cooperativa Agropecuária & Industrial Estrada de Manoel Viana - São
Borja - km 01, em face do acordo processual estabelecido entre as partes nos
processos 125/1.11.0000066.8 e apensos, e do processo de inventário n°.
001.1.01000978124.5;
12. ficou comprovado que o valor de R$ 250.000,00 foi depositado nos autos do
processo de inventário n° 001/1.10.00097124-5 em 10/10/2012 e R$ 17.019,00
em 07/11/2012.
13. existiam contratos de parceria pecuária e de compra e venda da metade dos
semoventes citados na alínea 1 do item b do acordo;
14. a Sra. Maria Marques da Cunha alegou que não tinha conhecimento da
quantidade de semoventes existentes na propriedade, eis que não tinha acesso a
Fl. 491
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.295 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.724432/2013-44
5
mesma, nem aos seus documentos. Portanto, foi considerado como cedido à
PINVEST os mesmos animais, pelo mesmo valor, referente ao contrato de compra
e venda de semoventes já citado. Qual seja, o contrato com o valor de R$
350.000,00. Esta dação em pagamento fez parte do acordo em troca de
benfeitorias que a PINVEST havia feito na propriedade.
15. Houve a comprovação dos pagamentos, por meio dos documentos de fls.
170/172, efetuados por Mauro Souza Bonotto e Rhafael Trombeta, que foram
citados como subarrendatários no acordo com a Pinvest 101.1 os seguintes
valores:
(...)
Assim, tendo em vista o disposto nos art. 43 e 45 do Código Tributário Nacional
c/c o disposto nos art. 2o e 3o da Lei 7.713/1988, a Fiscalização verificou
divergências que geraram o presente lançamento.
A Sra. Maria Marques da Cunha não apresentou DIRPF 2008, 2009 e 2011,
tampouco existe qualquer informação nos sistemas da RFB que a obrigasse a
apresentação das referidas declarações. O Sr. Manoel Marques de Souza Álvares
da Cunha apresentou as DIRPF no modelo completo, relacionando rendimentos
dos bens comuns, bem como relação de todos os bens do casal. Assim, concluiu a
fiscalização que houve a opção pela tributação integral dos rendimentos
produzidos pelos bens comuns do casal na declaração apresentada pelo Sr.
Manoel Marques de Souza Álvares da Cunha, nos termos do disposto no
parágrafo único do art. 6o do Decreto no 3000/1999. A partir de 17/09/2010, com
a decretação do divórcio, os bens constantes das DIRPF do espólio do Sr. Manoel
Marques de Souza Álvares da Cunha são bens em condomínio, onde a Sra. Maria
Marques da Cunha possui 50% dos bens, e devem ser tributados
proporcionalmente à parcela que cada condômino detiver (art. 15, II, do Decreto
no 3000/1999).
Assim no lançamento objeto do presente processo foi apurado o imposto devido
referente a 50% de todos os valores recebidos de aluguéis de pessoas físicas,
arrendamento rural recebido de pessoa física e de pessoa jurídica, rendimentos
decorrentes de atividade rural.
A contribuinte não apresentou nenhuma das Declarações de Ajuste Anual nos
períodos fiscalizados. Não pleiteou nenhuma das deduções legais a que tem
direito e que possa comprovar. A Fiscalização utilizou então o desconto de 20% do
valor dos rendimentos tributáveis, limitados a um determinado valor em cada
ano-calendário. Este desconto substitui todas as deduções legais, sem a
necessidade de comprovação, limitados anualmente nos termos do art. 84 do
RIR/99.
Com relação à multa de ofício, foi aplicada a multa prevista no art. 44 da Lei no
9430/1996 com a redação dada pela Lei no 11.488/2007.
Fl. 492
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.295 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.724432/2013-44
6
Foi aplicada ainda multa pela falta de recolhimento do carnê leão, nos períodos
em que não houve o recolhimento devido.
Da Impugnação
Cientificada dos Autos de Infração na data de 09/12/2013, por via postal, conforme
Aviso de Recebimento – A.R. acostado às fls. 327/328, a contribuinte apresentou Impugnação (fls.
346/360) na data de 08/01/2014 (fl. 345), na qual alegou, em breve síntese, as razões que
sintetizo nos tópicos abaixo:
I – Da ilegitimidade da Multa Imposta – alegou sobre a impossibilidade de se
cumular a multa de ofício de 75% com a multa pela falta de recolhimento do carnê-leão;
II – Uso ilegítimo da Taxa Referencial do Sistema de Liquidação e Custódia – SELIC
- afirmou ser ilegal a utilização da taxa SELIC para cálculo dos Juros moratórios;
III – Das Supostas Infrações: Sobre os apontamentos realizados pela fiscalização, a
contribuinte argumenta que:
(a) O processo de inventário dos bens deixados pelo falecido Manoel Marques de
Souza Álvares da Cunha ainda não transitou em julgado, de modo que não
concretizou a partilha dos bens, sobre os quais a contribuinte tem direito a 50%;
(b) Em virtude do contrato de arrendamento rural firmado pelo Sr. Manoel
Marques de Souza Álvares da Cunha com a empresa Pinvest Pinheirais Gaúchos e
Investimentos S.A., houve o ajuizamento de ação de interdição em face do Sr.
Manoel, a qual foi extinta por perda do objeto, em virtude do interditando no curso
da demanda, antes de ser proferida sentença de mérito;
(c) Após o falecimento de Manoel, houve o ajuizamento de ação de despejo c/c
declaratória de nulidade de contratos de arrendamento, parceria rural e compra e
venda em face da empresa Pinvest.
Esclarece que tomou posse sobre o imóvel rural apenas em 01/11/2012, e que
antes desta data não administrava a propriedade e não tinha conhecimento sobre
seus rendimentos e frutos.
Afirma que somente firmou o acordo judicial na citada demanda, para pôr fim a um
litígio que duraria anos. Argumentou que os valores oriundos do acordo pactuado
foram depositados em juízo, nos autos de inventário, e que até o presente
momento a contribuinte não teve disponibilidade destes recursos.
(d) Sobre a omissão de rendimentos recebidos de pessoa física no ano de 2013, em
28/03/2013 e 23/05/2013, oriundos do contrato de arrendamento rural, esclarece
que tem o prazo até 04/2014 para efetuar a Declaração de Ajuste Anual de Renda
Pessoa Física, de modo que é ilegítima e ilegal a autuação fiscal, uma vez que tais
valores serão levados à tributação da DIRPF de 2013/2014.
Fl. 493
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.295 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.724432/2013-44
7
Da Decisão de Primeira Instância
A 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto
Alegre – DRJ/POA, em sessão realizada em 19/05/2016, por meio do acórdão no 10-56.660 (fls.
451/465), julgou procedente em parte a impugnação apresentada, para excluir da base de cálculo
do imposto os valores depositados judicialmente no ano-calendário de 2012, que ainda não foram
objetos de levantamento pela contribuinte, bem como a multa pelo não recolhimento do carnê-
leão de 03/2012, cujo acórdão restou assim ementado (fls. 451/452):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012, 2013
NULIDADE.
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se
apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto n.o 70.235,
de 1972, não há que se cogitar em nulidade do lançamento.
CONSTITUCIONALIDADE.
A autoridade administrativa não tem competência para decidir sobre a
constitucionalidade ou legalidade de leis.
CARNÊ-LEÃO. FALTA DE RECOLHIMENTO. MULTA ISOLADA.
A ausência de recolhimento mensal do imposto (carnê-leão), incidente sobre os
rendimentos recebidos de pessoas físicas, enseja a aplicação de multa isolada no
percentual de 50% do imposto não recolhido.
MULTA DE OFÍCIO E MULTA ISOLADA. CONCOMITÂNCIA.
O lançamento da multa isolada pelo não recolhimento do carnê-leão, não se
confunde com a multa de ofício aplicada sobre o imposto suplementar, pois
constituem infrações distintas - a multa de ofício decorre da omissão de
rendimentos na declaração de ajuste anual e a multa isolada decorre da
insuficiência de recolhimento mensal do carnê-leão.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA DE MULTA DE OFÍCIO E DE JUROS DE
MORA. É cabível, por disposição literal de lei, a incidência de multa de ofício, no
percentual de 75%, e de juros de mora à taxa Selic sobre o valor do imposto
apurado em procedimento de ofício, que deverão ser exigidos juntamente com o
imposto.
DEPÓSITO JUDICIAL. FATO GERADOR. DISPONIBILIDADE.
Na hipótese de valores depositados judicialmente em virtude de controvérsia
sobre a titularidade dos rendimentos que lhe deram origem, o fato gerador do
imposto de renda ocorre no momento em que, definido o beneficiário, este tenha
acesso aos recursos mediante levantamento.
Impugnação Procedente em Parte
Fl. 494
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.295 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.724432/2013-44
8
Crédito Tributário Mantido em Parte
Do Recurso Voluntário
Cientificada do resultado do julgamento em primeira instância na data de
30/05/2016, por via postal, conforme aviso de recebimento – A.R. acostado à fl. 470, a
contribuinte apresentou Recurso Voluntário (fl. 472/484), na data de 09/06/2016 (fl. 471), no qual
argumentou, em síntese: (i) inaplicabilidade da Taxa Selic para cálculo dos juros moratórios; e (ii) o
afastamento da multa isolada em razão da falta de recolhimento do carnê-leão.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Luana Esteves Freitas, Relatora
O recurso voluntário é tempestivo e atende às demais condições de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
Primeiramente, vale esclarecer que a Recorrente não recorreu da autuação
propriamente dita, mas apresentou razões recursais apenas e tão somente quanto à aplicação da
Multa Isolada pela falta de recolhimento do carnê-leão e sobre a inaplicabilidade da taxa Selic para
cômputo dos juros moratórios, de modo que o presente acórdão se limitará à análise de tais
argumentos trazidos em sede de Recurso Voluntário.
Da cumulação da multa isolada com a multa de ofício
Os rendimentos que não tenham sido tributados na fonte, no País, recebidos por
pessoa física de outra pessoa sujeitam-se ao pagamento mensal obrigatório do imposto (carnê-
leão), sob a forma de recolhimento mensal, calculado sobre os rendimentos efetivamente
recebidos no mês.
A falta de recolhimento do carnê-leão sujeita os contribuintes à multa de 50%
(cinquenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento mensal, com base no
art. 44, inc. II, letra “a”, da Lei no 9.430/1996, abaixo reproduzido:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Fl. 495
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.295 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.724432/2013-44
9
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de
ser efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de
ajuste, no caso de pessoa física; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
No caso em questão, o autuante apurou omissão de rendimentos (não informados
na declaração de ajuste anual) e falta de recolhimento do imposto de renda mensal obrigatório
(carnê-leão). Por isso, formalizou a exigência da multa de ofício no percentual de 75%, prevista no
art. 44, inc. I, da Lei no 9.430, de 1996, e também da multa isolada por falta de recolhimento do
imposto de renda devido a título de carnê leão, está com fundamento no art. 44, inciso II, alínea
“a”.
Observa-se que a legislação tributária trata distintamente cada uma das multas,
determinando, de forma expressa, a aplicação de multa pela falta de pagamento, de declaração ou
de declaração inexata, a ser exigida juntamente com o imposto (inciso I), assim como a exigida
isoladamente, pelo não recolhimento do carnê-leão (inciso II).
De fato, a aplicação da multa isolada decorre de descumprimento do dever legal de
recolhimento mensal de carnê-leão, não se confundindo com a multa proporcional aplicada sobre
o valor do imposto apurado nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração ou de declaração inexata.
Assinale-se que o dispositivo legal que obriga o contribuinte ao recolhimento do
carnê-leão seria incapaz de promover o efeito pretendido pelo legislador se o sujeito passivo
tivesse a opção de não efetuar os pagamentos mensais, adiando-os para a declaração de ajuste
anual, cujo resultado, muitas vezes, é o imposto a restituir, tendo em vista as deduções previstas
na legislação.
Indubitavelmente, o legislador teve a intenção de distinguir aquele que cumpre a
obrigação de recolher o carnê-leão, mensalmente, nas datas previstas na legislação, e o que nada
recolhe, levando o rendimento à tributação tão-somente no ajuste anual. A não aplicação da
multa isolada representaria uma afronta ao contribuinte responsável e cumpridor de suas
obrigações, caracterizando-se flagrante tratamento não isonômico.
Deste modo, constatada a falta de pagamento do imposto mensal obrigatório
(carnê-leão), impõe-se a exigência da multa isolada de 50% em decorrência deste fato,
concomitantemente com a multa de 75%, esta, por sua vez, acompanhada do imposto apurado
em decorrência da omissão de rendimentos, que não foram informados na declaração de ajuste.
Acrescento, ainda, que no presente caso trata-se dos exercícios de 2010 a 2013,
posterior à alteração legislativa, de modo que é cabível a concomitância das multas, conforme
Súmula CARF n. 147, aprovada pela 2a turma da CSRF em 03/09/2019:
Súmula CARF no 147
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em 03/09/2019
Fl. 496
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.295 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.724432/2013-44
10
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a
existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de
pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo
lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual (75%).
Acórdãos Precedentes:
2401-005.139, 2202-004.088, 2301-005.113, 2201-002.719 e 9202-004.365.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).
Portanto, deve ser mantida a exigência das duas multas.
Juros de Mora aplicação da Taxa Selic
A recorrente insurge quanto a aplicação de juros de mora equivalente à taxa SELIC,
aduzindo acerca da sua inconstitucionalidade.
Acerca da aplicabilidade da taxa SELIC sobre os juros de mora incidentes sobre
débitos tributários, tal questão já se encontra sumulada no âmbito deste CARF, conforme
enunciado da Súmula CARF no 4, vejamos:
Súmula CARF no 4
Aprovada pelo Pleno em 2006
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018)
A respeito da incidência dos juros moratórios, calculados à SELIC, sobre a multa de
ofício, aplica-se, ainda, a Súmula CARF no 108, de observância obrigatória por este colegiado:
Súmula CARF no 108
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
No que tange a arguição de inconstitucionalidade da aplicação da taxa Selic sobre os
juros moratórios incidentes sobre débitos tributários, esclareço que este Tribunal não detém a
competência para análise de constitucionalidade das Leis e dos Atos Normativos, conforme
súmula no 2 do CARF, anteriormente mencionada.
No que diz respeito às arguições de violação de princípios constitucionais, o CARF
não é competente para se pronunciar sobre a matéria, segundo teor da Súmula CARF no 2, abaixo
reproduzida:
Fl. 497
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.295 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.724432/2013-44
11
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Em síntese conclusiva, não merecem prosperar os argumentos da Recorrente e, por
conseguinte, nenhum reparo a ser efetuado no acórdão recorrido.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, para negar-lhe
provimento.
Assinado Digitalmente
Luana Esteves Freitas

Fl. 498
DF CARF MF
Original